Tribunal: TJMT
Processo: 1022091-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022091-16.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), DIEGO NUNES RONDON - CPF: 950.567.501-15 (REQUERENTE), TATIANE FERREIRA MEIRELES - CPF: 021.877.471-07 (REQUERIDO), KARIME OLIVEIRA DOGAN registrado(a) civilmente como KARIME OLIVEIRA DOGAN - CPF: 014.661.331-71 (ADVOGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GASPAR - CPF: 078.616.629-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. BOTÃO DE ALERTA. ACOMPANHAMENTO PELA PATRULHA MARIA DA PENHA. COMPARECIMENTO A GRUPO REFLEXIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que ampliou medidas protetivas de urgência em favor da vítima, determinando: monitoramento eletrônico por 90 dias, proibição de aproximação a menos de 500 metros, entrega de botão de alerta, acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha e comparecimento
a
grupo reflexivo de gênero. O agravante alega ausência de provas materiais, desproporcionalidade das medidas, inexistência de descumprimento das ordens anteriores
e
utilização indevida
do sistema de justiça pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ampliação das medidas protetivas de urgência carece de fundamentação idônea; (
ii
) estabelecer se o monitoramento eletrônico e demais medidas impostas configuram desproporcionalidade; (
iii
) determinar se as alegações de denunciação caluniosa da vítima podem ser apreciadas no âmbito deste recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e preventiva, devendo ser aplicadas sempre que houver risco concreto à integridade física ou psicológica da vítima, conforme art. 19, § 6o
da referida lei
.

4.
A decisão de origem fundamenta-se em Boletim
d
e Ocorrência e nos relatos de descumprimento de medidas anteriormente impostas, circunstâncias suficientes para justificar a ampliação das medidas de proteção, atendendo ao art. 22, III, “b”, da Lei no 11.340/2006.

5.
A alegação de que o contato ocorreu por iniciativa de familiar da vítima não afasta o descumprimento da ordem judicial, pois a vedação de contato é absoluta e visa impedir qualquer comunicação direta ou indireta que possa afetar a segurança da vítima.

6.
O monitoramento eletrônico e as demais medidas impostas são
adequados e proporcionais
diante do histórico de descumprimentos, do temor manifestado pela vítima e da necessidade de prevenção de novas ocorrências. A fixação de prazo determinado (90 dias) demonstra observância ao princípio da proporcionalidade.

7.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica detém especial relevância probatória, pois os delitos comumente ocorrem em ambiente íntimo e sem testemunhas, e no caso concreto está corroborada por Boletins
d
e Ocorrência e informações prestadas pelo juízo de origem.

8.
Condições pessoais favoráveis do agravante não afastam a imposição das medidas protetivas quando presentes os requisitos legais de risco e necessidade de proteção.

9.
A alegação de denunciação caluniosa e má-fé processual da vítima extrapola os limites deste recurso e deve ser apurada em procedimento próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser ampliadas quando verificado risco concreto à vítima, especialmente em caso de descumprimento das medidas anteriormente impostas.
2.
A fundamentação sucinta, mas lastreada em elementos concretos do processo, é suficiente para legitimar a decisão que amplia medidas protetivas.
3.
A palavra da vítima
de
violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por registros oficiais de ocorrência.
4.
O monitoramento eletrônico e demais medidas previstas em lei são proporcionais e adequadas quando visam proteger a integridade física e psicológica da vítima diante de descumprimentos reiterados.
5.
Alegações de denunciação caluniosa ou má-fé processual não podem ser examinadas no âmbito do agravo de instrumento, devendo ser objeto de apuração em ação própria.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, caput e incisos XXXV e LX; Lei no 11.340/2006,
arts
. 19, § 6o, e 22, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC no 970.692/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Diego Nunes Rondon
, desafiando a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, no procedimento autuado sob o n. 1021862-61.2024.8.11.004, deferiu medidas protetivas de urgência em favor de
Tatiane Ferreira Meireles
, sua ex-companheira.

A autoridade coatora deferiu a ampliação das medidas protetivas antes aplicadas,
determinando:
(a) o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira pelo prazo de 90 dias; (b) proibição de aproximação a menos de 500 metros da vítima; (c) entrega de botão de alerta à vítima; (d) acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha; e (e) comparecimento do agravante a grupo reflexivo de gênero.

Sustenta, o agravante, que a decisão combatida foi proferida com base unicamente na narrativa da vítima, a qual teria distorcido os fatos, levando à errônea concessão das medidas protetivas, salientando que as acusações constantes no Boletim
d
e Ocorrência são genéricas, baseadas em suposições e não possuem suporte em provas materiais, testemunhais ou técnicas.

Alega que não houve violação das medidas protetivas deferidas anteriormente, asseverando que a irmã da vítima entrou em contato com o agravante, espontaneamente, para lhe devolver objetos pessoais e não houve sequer menção ao nome da ofendida.

Argumenta que a imposição de tornozeleira, botão de pânico e frequência a grupo reflexivo é desproporcional, pois não há risco concreto, ameaça ou reiteração de condutas, tornando-se, pois, medida excessiva.

Aduz que a agravada está instrumentalizando o sistema de justiça para fins pessoais, registrando boletins de ocorrência sempre após decisões judiciais desfavoráveis ou
negativas de benefícios econômicos, desprovidos de tipicidade penal ou fundamento legítimo para a imposição de medidas protetivas.

Diante do exposto requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para revogar imediatamente as medidas impostas. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, com revogação das medidas protetivas e, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, com retorno dos autos à origem para nova análise, além da apuração de eventual denunciação caluniosa e má-fé processual por parte da agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID
.

297999856
)
. Solicitadas as informações de estilo,
o juízo de primeiro grau
as prestou no ID.
298934857
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer
da Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto

(
ID
.

307901395
)
, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso
é
tempestivo, fo
i
interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O recorrente insurgiu-se contra
decisão que ampliou as medidas protetivas anteriormente deferidas, determinando
seu
monitoramento eletrônico, entre outras providências.

Em princípio
, cumpre destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e visam garantir a integridade física e
psicológica da vítima de violência doméstica, devendo ser mantidas enquanto persistir a situação de risco, conforme dispõe o art. 19, § 6o, da referida lei.

No caso em análise, verifica-se que as primeiras medidas protetivas foram deferidas em 11
de novembro de
2024, incluindo a proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares
(ID.
175251222
,
MPUCrim
no
1021862-61.2024.8.11.0042
)
. Posteriormente, conforme relatado nas informações prestadas pelo juízo
de origem
, a vítima registrou Boletim
d
e Ocorrência relatando o descumprimento das medidas anteriormente impostas, o que ensejou a ampliação das medidas protetivas

(ID.
198592995
,
MPUCrim
no
1021862-61.2024.8.11.0042
)
.

O agravante sustenta que não descumpriu as medidas protetivas, argumentando que o contato com a irmã da vítima foi iniciado por ela, apenas para devolução de bens pessoais.

Contudo, tal argumento não se sustenta
, na medida em que
mesmo que o contato tenha sido iniciado pela irmã da vítima, o agravante deveria ter se
isentado
de qualquer comunicação, considerando a existência de medida protetiva expressa nesse sentido. A proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, prevista no art. 22, III,
“
b
”
, da Lei Maria da Penha, visa justamente evitar qualquer tipo de comunicação que possa, direta ou indiretamente, causar temor ou insegurança à vítima.

Ademais, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo
de primeiro grau
(ID.
298934857
)
, há relatos de outros descumprimentos, o que sugere um padrão de comportamento por parte do agravante, e não um evento isolado.

Quanto à alegação de desproporcionalidade das medidas impostas, também não assiste razão ao agravante.

O monitoramento eletrônico, embora seja medida gravosa, mostra-se adequado e necessário diante do histórico de descumprimentos e do temor manifestado pela vítima. A fixação de prazo determinado (90 dias) demonstra, inclusive, a observância ao princípio da proporcionalidade, evitando a perpetuação indefinida da medida.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA APLICADA
EM DECORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas
corpus
mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta pelo Magistrado de Primeiro Grau, no contexto da Lei Maria da Penha.

2. A tese de insuficiência das provas de autoria e de materialidade quanto ao descumprimento de medida protetiva consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3.
A medida cautelar de monitoração eletrônica é proporcional e está diretamente ligada às circunstâncias do caso concreto, para fins de garantia da ordem pública, e proteção da vítima. Os autos revelam que o agravante, em descumprimento de decisão judicial que o proibia de manter contato com a vítima, teria, em tese, chegado perto da ofendida e efetuado perseguições a ela, bem como às testemunhas. O Magistrado de Primeiro grau destacou a existência de longo histórico de conflitos e agressões
, e um disputa acirrada envolvendo as partes e a filha comum, proveniente de relacionamento extraconjugal de ambos os genitores, os quais eram casados com terceiras pessoas à época da concepção.

4.
O Magistrado de Primeiro grau deliberou, em suas decisões, sobre a existência de real temor e necessidade de proteção. Não cabe a esta Corte Superior, que está distante dos fatos, revolver todo o conjunto probatório para afastar a percepção da primeira instância acerca da necessidade de proteção da vítima
.

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental conhecido e não provido.

(
AgRg
no HC n. 970.692/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

No que tange à alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, também não merece acolhimento.

A decisão agravada, apresenta fundamentação específica, mencionando o Boletim
d
e Ocorrência que registra o descumprimento das medidas anteriores, bem como o
estado psicológico da vítima, que se encontra temerosa. Embora sucinta, a fundamentação apresentada identifica os elementos fáticos e jurídicos que levaram à conclusão pela necessidade de ampliação das medidas protetivas, não se limitando a reproduzir o texto legal ou a invocar conceitos jurídicos indeterminados.

Ademais, em casos de violência doméstica, a jurisprudência consolidada atribui especial valor à palavra da vítima, considerando que esses crimes geralmente ocorrem na esfera privada, sem testemunhas. No caso em análise, a palavra da vítima está corroborada pelos Boletins
d
e Ocorrência registrados e pelo histórico de descumprimentos anteriores, o que reforça sua credibilidade.

Nesse contexto
, é forçoso concluir que, por qualquer uma das teses sustentadas pelo requerente, não se vislumbra qualquer risco de perda de eficácia do aludido recurso, eis que a decisão que concedeu medidas protetivas de urgência à vítima não se afigura desprovida de fundamentação, não apresentando, tampouco, eiva capaz de ser considerada abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir a concessão da tutela de urgência almejada.

Por fim, quanto à alegação de denunciação caluniosa e má-fé processual por parte da agravada, trata-se de matéria que extrapola os limites do presente recurso, devendo ser objeto de apuração em procedimento próprio, caso o agravante assim entenda pertinente.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Diego Nunes Rondon
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025